Tribunal: TJDFT
Processo: 0007199-27.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional para promoção da ação de execução do cheque é de 3 (três) anos referente à execução de cédula de crédito bancário, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 c/c o art. 44 da Lei 10.931/2004.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. No caso concreto, a decisão tomada pela sentença guerreada como o início da suspensão com fim de contagem do prazo prescricional, não determinou, contudo, o sobrestamento. Tão só o anunciou como consequência da não localização dos bens, após a citação das executadas.
4. É certo que o exequente só voltou a impulsionar o feito após a digitalização dos autos, tendo corresponsabilidade na inércia da execução, mas igualmente houve falha do mecanismo da justiça que, após efetivada a triangulação processual, deixou determinar a suspensão do feito e não examinou os pedidos de penhora de imóvel em nome da devedora.
5. Apelação provida para afastar a prescrição intercorrente.